Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-83.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011768-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL PINHEIRO NETO - CPF: 065.828.706-02 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011768-83.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Ezequiel Pinheiro Neto.

Agravado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO C/C PEDIDO DE PURGA DA MORA
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – GERENTE COMERCIAL – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Comprovada a impossibilidade momentânea da parte em arcar com o pagamento integral das custas processuais em parcela única, faz jus ao parcelamento do encargo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011768-83.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Ezequiel Pinheiro Neto.

Agravado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ezequiel Pinheiro Neto, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação anulatória de leilão c/c pedido de purga da mora que move em face do Banco Santander (Brasil), indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciáriais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Inconformado, o agravante sustenta não estar em condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Afirma que labora ccomo gerente comercial, e aufere renda mensal líquida em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), importe este que se encontra comprometido com diversas despesas. Aduz que a presente ação teve o valor da causa fixado em R$ 392.273,38, o que, importa em recolhimento de custas judiciais no valor de R$ 7.845,47 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), tornando inviável recolhimento de custas. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 213425675).

As informações foram prestadas (id. 213986167).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 213986167).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1011768-83.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante:

Ezequiel Pinheiro Neto.

Agravado
: Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Ezequiel Pinheiro Neto moveu ação anulatória de leilão c/c pedido de purga da mora contra o Banco Santander (Brasil) S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Em face dessa decisão se insurge o agravante, sustendo
não estar em condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Afirma que labora como gerente comercial, e aufere renda mensal líquida em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), importe este que se encontra comprometido com diversas despesas. Aduz que a presente ação teve o valor da causa fixado em R$ 392.273,38, o que, importa em recolhimento de custas judiciais no valor de R$ 7.845,47 (sete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), tornando inviável recolhimento de custas. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei).

In casu,
analisando detidamente os documentos colacionados pelo autor na origem (id. 148677215), verifico que embora tenha salário bruno no importe de R$ 38.924,34 (trinta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), na função de gerente comercial, em decorrência dos descontos, recebe o salário líquido no montante de R$ 9.296,96 (nove mil duzentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), o que bastaria para rechaçar o benefício da gratuidade perseguido.

Assim, apesar da declaração de hipossuficiência finaneira e da prova documental produzida na origem pelo agravante, para justificar a sua hipossufiência financeira, tais fatos, aliados à natureza da demanda, são absolutamente incompatíveis com a incapacidade suscitada.

Digo isso, porque o recorrente, por mais necessitado que possa aduzir, não se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela aludida norma legal.

Sem embargo, a existência de ações ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de miserabilididade a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, a justificar a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Diante desse contexto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual e do valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento,
em 06 (seis) parcelas mensais
, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar de o agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024